Tribunal: TJPA
Processo: 0001498-32.2012.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001498-32.2012.8.14.0201

APELANTE: EDMILSON FERREIRA BORGES DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REANÁLISE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DE REGIME INICIAL. PROCEDÊNCIA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. No que tange a aplicação da pena na primeira fase da dosimetria, tenho que o Magistrado a quo operou equívoco ao considerar desfavoráveis os antecedentes criminais do apelante. Em pesquisa realizada no Libra e no PJe – 1º grau, observei que o Processo nº 0001843-30.2016.814.0048, o qual o magistrado fez referência, não possui certidão de trânsito em jugado, não podendo, portanto, ter sido valorada a circunstância judicial em desfavor do réu. Outrossim, verifiquei que, apesar de haver a informação na sentença, que duas circunstâncias judiciais foram negativadas pelo Magistrado sentenciante, na fundamentação da primeira fase da dosimetria, só consta como desfavorável a circunstância dos antecedentes criminais. Assim, hei por bem, refazer a análise da dosimetria na 1ª fase, e consequentemente modificando a pena corporal e a pena de dias-multa
.

2.
Desta forma, verifico que a
quantidade de droga
encontrada em posse do ora apelante,
devidamente fracionada
e
preparada para a sua difusão ilícita
, configura indicativo de que o apelante se dedicava à prática de atividades criminosas, especialmente pelo entorpecente encontrado em sua posse, denotando sua atuação ilegal na traficância de psicotrópicos,
circunstâncias que obstruem a concessão do benefício do tráfico privilegiado
.

3. Assim, tenho a pena como final, concreta e definitiva em
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, em regime inicial SEMIABERTO conforme art. 33, § 2º, “b”, do CPB E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
;

4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de abril e término em 11 de abril de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
EDMILSON FERREIRA BORGES DE SOUZA
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou à pena de
06 (seis) anos de reclusão,
em
regime inicial fechado
, com o pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática da conduta delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Consta na denúncia que no dia 11 de abril de 2012, por volta de 19h00min, na Rua Begonha, no Bairro do Tapanã, nesta comarca, o denunciado incorreu na conduta delitiva trazer consigo e guardar substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Aduz, que os policiais militares em ronda ostensiva pela Rua Begonha conduzindo a viatura, aproximaram-se do denunciado que, ao perceber a presença dos policiais, empreendeu fuga.

Diante do comportamento suspeito, os policiais seguiram em perseguição ao denunciado que, enquanto corria, jogou dois sacos plásticos contendo substâncias semelhantes ao entorpecente conhecido popularmente como maconha, totalizando 23 (vinte e três) petecas.

Em revista pessoal, ao alcançar o denunciado, em sua residência localizada na Rua Begonha nº 54, foi encontrado embaixo da cama do denunciado um saco plástico contendo mais de 150 (cento e cinquenta) petecas de erva seca prensada, semelhante a droga conhecida popularmente como maconha.

Por fim, narra a denúncia do Órgão Ministerial que o denunciado perante a autoridade policial confessou a autoria do delito e afirmou que a droga se destinava para o comércio.

Em
recurso de apelação (ID 6657624 – Págs. 121/130)
, pugnou a defesa pela reforma da dosimetria da pena, sob a alegação de que a circunstância judicial dos antecedentes criminais, deve ser modificada, pois o acusado não possui sentença penal transitada e julgado que o desabone, devendo, portanto, a pena-base ser fixa no mínimo legal.

Requer ainda, que seja reconhecido o tráfico privilegiado, pois o acusado é tecnicamente primário, não integra organização criminosa e não se dedica a atividades criminosas.

Pugnou também pela diminuição da pena de multa, eis que sua situação econômica não lhe é favorável.

Por fim, apela pela modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Em
contrarrazões (ID
6657624 – Págs. 131/141)
, a digna representante ministerial manifesta-se para que seja
conhecido
e
improvido
o recurso de apelação, mantendo-se
in totum
a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Nesta instância superior
,
a Douta Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, se manifestou pelo conhecimento e
parcial provimento
do apelo, tão somente readequação da dosimetria realizada na 1ª fase de aplicação da pena, conforme elucidado alhures.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Da Almejada reforma da dosimetria da pena. Reanálise da circunstância judicial dos antecedentes criminais. Pena-base no mínimo legal. Aplicação do tráfico privilegiado. Mudança de regime inicial.

Pugnou a defesa pela reforma da dosimetria da pena, sob a alegação de que a circunstância judicial dos antecedentes criminais, deve ser modificada, pois o acusado não possui sentença penal transitada e julgado que o desabone, devendo, portanto, a pena-base ser fixa no mínimo legal.

Assiste razão a defesa.

Colaciono sentença
a quo
, na parte que interessa:

“(...) III) DISPOSITIVO

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida pelo Ministério Público para CONDENAR o Réu EDMILSON FERREIRA BORGES DE SOUZA às sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Pelo que passo a dosimetria da pena.

DO ART. 33 DA LEI 11.343/06

Primeira fase da dosimetria: Circunstâncias Judiciais

Na primeira fase da dosimetria da pena verifica-se que são 8 (oito) as circunstâncias judiciais.

Por ausência de parâmetros certos, reputa-se razoável a adoção do parâmetro de aumento de 1/8 (um oitavo) incidente sobre o intervalo da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente, vejamos:

1. A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como normal ao tipo.

2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu registra antecedentes criminais, inclusive com registro de crimes da mesma natureza (Processo nº 0001843-30.2016.814.0048)
. (grifo nosso)

3. Quanto à conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), não há elementos nos autos em seu desfavor. Quanto à personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos – em regra – mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar.

4. Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas inerentes ao tipo penal – lucro fácil com o comércio de drogas ilícitas.

5. As circunstâncias do crime analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso, nada de relevante há para se considerar.

6. As consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, foram os inerentes ao tipo penal. Nada tendo a se valorar.

7. O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Até mesmo porque a vítima, no caso, é a saúde pública.

8. A natureza e a quantidade da substância ou do produto, no caso, são normais a espécie, eis que a substância apreendida se trata de cocaína, e em quantidade não muito grande.

Tendo este Juízo considerado como desfavoráveis, 02 (duas) circunstâncias.

Assim FIXO a PENA BASE em 07 (sete) anos de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa. (...)”.

No que tange a aplicação da pena na primeira fase da dosimetria, tenho que o Magistrado a quo operou equívoco ao considerar desfavoráveis os antecedentes criminais do apelante.

Em pesquisa realizada no Libra e no PJe – 1º grau, observei que o Processo nº 0001843-30.2016.814.0048, o qual o magistrado fez referência, não possui certidão de trânsito em jugado, não podendo, portanto, ter sido valorada a circunstância judicial em desfavor do réu.

Outrossim, verifiquei que, apesar de haver a informação na sentença, que duas circunstâncias judiciais foram negativadas pelo Magistrado sentenciante, na fundamentação da primeira fase da dosimetria, só consta como desfavorável a circunstância dos antecedentes criminais.

Assim, hei por bem, refazer a análise da dosimetria na 1ª fase, e consequentemente modificando a pena corporal e a pena de dias-multa:

- Antecedentes criminais:
nada há que valorar, pois o acusado não possui sentença condenatória transitada em julgado em seu desfavor.

Assim, tendo em vista que
não há circunstâncias desfavoráveis a serem sopesadas
, aplico a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e mantenho os 500 (quinhentos) dias-multa
, com o pagamento equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Na
segunda fase da dosimetria
, tenho que apesar de o apelante ter atenuantes em seu favor, quais sejam, menor de 21 anos e a confissão, não há como diminuir a pena nesta fase, tendo em vista que não é possível a diminuição aquém do mínimo legal, conforme vedação nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

Já na
terceira fase

da dosimetria
, inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena. Explico:

Quanto ao pedido de
aplicação do tráfico privilegiado
, vejo que a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

No caso em questão, embora o acusado seja tecnicamente primário ao tempo do delito (possui outro processo por tráfico, porém sem sentença condenatória transitada em julgado), a considerável quantidade de material entorpecente (173 - cento e setenta e três embrulhos, correspondente à 391,00g - trezentos e noventa e um gramas da substância conhecida como
“maconha”
), aliada às circunstâncias da prisão em flagrante, demonstram que o recorrente não se trata de traficante ocasional, mas faz do tráfico seu meio de vida.

Desta forma, verifico que a
quantidade de droga
encontrada em posse do ora apelante,
devidamente fracionada
e
preparada para a sua difusão ilícita
, configura indicativo de que o apelante se dedicava à prática de atividades criminosas, especialmente pelo entorpecente encontrado em sua posse, denotando sua atuação ilegal na traficância de psicotrópicos,
circunstâncias que obstruem a concessão do benefício do tráfico privilegiado
.

Colaciono entendimento jurisprudencial neste sentido:

TRÁFICO DE DROGA. QUANTIDADE DA DROGA. FRAÇÃO DE AUMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE EXPRESSIVA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME PRISIONAL.

(...). 3.
Embora primário o réu, a grande quantidade de droga apreendida, as diversas denúncias de que sua residência era ponto de venda de drogas e laudo de exame de informática evidenciam que ele se dedica a atividades criminosas, o que impede se reconheça o benefício do §4º do art. 33 da L. 11.343/
06. (...).
(TJ/DF – 07068990320208070001 DF 0706899-03.2020.8.07.0001, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 11/03/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: DJe 23/03/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. 1. PEDIDO DE RECONHECIMENTO E
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. §4º, DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS: IMPOSSIBILIDADE. 1. É DESAUTORIZADA A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, QUANDO O CONTEXTO FÁTICO DA PRISÃO REVELA DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS, NOTADAMENTE QUANDO HÁ APREENSÃO DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A PREPARAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE. PRECEDENTES. 2. NA HIPÓTESE, O APELANTE FORA FLAGRADO TRAZENDO CONSIGO 133 (CENTO E TRINTA E TRÊS) “PETECAS” DE ENTORPECENTE POPULARMENTE CONHECIDO COMO “COCAÍNA”, PESANDO APROXIMADAMENTE 112G (CENTO E DOZE) GRAMAS, FRACIONADO E ACONDICIONADO DE FORMA CARACTERÍSTICA À SUA MERCANCIA ILÍCITA. 3. TAL CIRCUNSTÂNCIA INDICA A DEDICAÇÃO DO APELANTE À PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS, OBSTANDO A CONCESSÃO DAS BENESSES DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, UMA VEZ NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS EM LEI.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (7569166, 7569166, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-15)

Por tais razões, incabível a aplicação da benesse, uma vez não preenchido cumulativamente os requisitos previstos no
§4º, artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, haja vista que as circunstâncias do caso concreto indicam que o apelante se dedicava à prática de atividades criminosas.

Assim, tenho a pena como final, concreta e definitiva em
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, em regime inicial SEMIABERTO conforme art. 33, § 2º, “b”, do CPB E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, restado a pena final, concreta e definitiva em
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, em regime inicial SEMIABERTO conforme art. 33, § 2º, “b”, do CPB E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, em favor do apelante EDMILSON FERREIRA BORGES, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/04/2022